Tribunal: TJBA
Processo: 8030989-63.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8030989-63.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CLUBE DE BENEFICIOS BEM PROTEGE e outros Advogado(s): CAMILA PEIXOTO MARTINS APELADO: DOUGLAS NEVES LIMA e outros (2) Advogado(s):WALTER SILVA RIBEIRO JUNIOR ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. EQUIPARAÇÃO A SEGURO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE REPARO. DEMORA EXCESSIVA E VÍCIOS DE SEGURANÇA. REVELIA AFASTADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CONFIGURADA. DANO MORAL MANTIDO. CONSECTÁRIOS LEGAIS AJUSTADOS À LEI Nº 14.905/2024. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por associação de proteção veicular contra sentença que, decretando sua revelia por intempestividade, julgou procedentes pedidos de indenização por danos materiais (valor de mercado da motocicleta pela Tabela FIPE) e morais (R$ 5.000,00). O caso decorre de acidente de trânsito em que a motocicleta dos autores foi enviada a oficina credenciada pela ré, sendo devolvida após quatro meses com defeitos graves, incluindo vazamento de combustível, o que impossibilitou o uso profissional pelo proprietário (motoboy). Em suas razões, a apelante alega a tempestividade da contestação com base no termo inicial da citação em litisconsórcio, a perda do objeto pelo termo de quitação e a inexistência de ato ilícito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a contestação foi tempestiva considerando a regra do art. 231, § 1º, do CPC (citação de múltiplos réus); (ii) saber se a associação possui legitimidade passiva para responder diretamente perante terceiro prejudicado; (iii) saber se o termo de quitação do sinistro impede a rediscussão judicial por falha posterior no serviço; e (iv) saber se a recusa na troca de peças essenciais e a demora no conserto caracterizam dano moral e material. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A contestação é tempestiva, pois em litisconsórcio passivo o prazo inicia-se da juntada do último comprovante de citação (art. 231, § 1º, CPC); contudo, estando o processo pronto para julgamento, aplica-se a Teoria da Causa Madura (art. 1.013, § 3º, I, CPC). 4. As associações de proteção veicular equiparam-se a fornecedores de serviços securitários (arts. 2º e 3º do CDC), respondendo solidariamente com a oficina credenciada pelos vícios na reparação. 5. A entrega de veículo com vazamento de combustível após meses de espera (ID 89022055 e 89022056) configura falha grave na prestação do serviço (art. 20 do CDC); o termo de quitação assinado na retirada do bem não abrange vícios ocultos ou que comprometam a segurança. 6. O descaso administrativo e a privação do instrumento de trabalho por tempo desarrazoado extrapolam o mero aborrecimento, justificando a manutenção do quantum indenizatório. 7. De ofício, ajustam-se os consectários legais: aplicação da Taxa Selic, que engloba atualização monetária e juros, até 29.08.2024 (Tema 1368/STJ) e, a partir de 30.08.2024, incidência do IPCA para correção e Selic para juros (deduzido o índice de atualização), nos termos da Lei nº 14.905/2024. IV. DISPOSITIVO 8. Recursos conhecido e parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 186, 406, 765, 766 e 927; CPC, arts. 85, § 2º, 86, parágrafo único, 229, § 2º, 231, § 1º, 931, 937, I, 1.013, § 3º, I, e 1.036; CDC, arts. 2º, 3º, 7º, parágrafo único, 14, 20, 25, § 1º, 47 e 51; Lei nº 14.905/2024. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.584.970/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 24.10.2017; TJ-MG, AC nº 5022146-30.2024.8.13.0079, Rel. Des. Lúcio de Brito, 13ª Câmara Cível, j. 26.02.2026; TJ-SP, AC nº 1003312-53.2024.8.26.0348, Rel. Des. Carlos Eduardo Borges Fantacini, 29ª Câmara de Direito Privado, j. 15.12.2025; TJ-PE, AC nº 0000016-71.2024.8.17.2100, Rel. Des. Marcelo Russell Wanderley, 1ª Câmara Cível, j. 02.12.2025; TJ-BA, AC nº 8009954-52.2019.8.05.0001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, 2ª Câmara Cível, j. 04.12.2023; STJ, REsp nº 2.199.164/PR (Tema 1.368), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, j. 12.02.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8030989-63.2022.8.05.0001 em que figuram CLUBE DE BENEFICIOS BEM PROTEGE, como apelante, e DOUGLAS NEVES LIMA e outros, como apelado, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA